Tribunal: TJDFT
Processo: 0751880-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751880-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA SOARES MARRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF – Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 - Tema 1.169 – Prévio Requerimento da Liquidação - Suspensão - Ausência de Risco – Recolhimento das Custas Processuais Referentes aos Honorários de Advogado – Inaplicabilidade – Deferimento Parcial. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZILDA SOARES MARRA, a qual pede a reforma da Decisão Interlocutória que determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Para tanto, a recorrente defende não haver necessidade da prévia liquidação da Sentença coletiva, pois se trata de título com todas as questões claras e individualizadas. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça ao patrono da parte agravante. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do pedido de efeito suspensivo devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a ocorrência do perigo de dano. A referida Ação Coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF com o propósito de implementar reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O juízo de origem determinou a suspensão do feito após a afetação do REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, para julgamento do Tema n° 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante, no entanto, defende o descabimento da suspensão do feito quando não existe razão lógica ou jurídica para o sobrestamento do feito principal, haja vista não haver necessidade de liquidação prévia do julgado. Apesar da alegação genérica de risco de dano por se tratar de verba alimentar, o objeto do feito é o pagamento de verbas pretéritas, não havendo urgência na concessão da medida. Demais, considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta relatoria, entendo prudente aguardar-se a formalização do contraditório para submeter ao colegiado a apreciação da questão. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça ao advogado da agravante, como cediço, no Cumprimento de Sentença em conjunto, dos créditos da parte e do advogado, a Gratuidade de Justiça deferida ao autor deve ser estendida ao seu patrono. A propósito: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO. VERBAS PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. EXTENSÃO AO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que (N)a hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 2. Em regra, o benefício da gratuidade de justiça é pessoal e não se estenderá ao advogado da parte quando o cumprimento de sentença se limitar, em caráter de exclusividade, à obrigação referente aos honorários sucumbenciais. 2.1. Entretanto, quando o cumprimento de sentença ostentar múltiplos objetos, enquadrando-se os honorários em associação acessória ao cumprimento principal, possível constatar a possibilidade da extensão do benefício ao advogado. 3. Hipótese em que é desnecessário o recolhimento de custas processuais pelo advogado de parte que é beneficiário da justiça gratuita, porquanto o cumprimento de sentença se refere às obrigações de pagar o débito conjuntamente com os honorários sucumbenciais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1835190, 07522769220238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024.) Portanto, o Cumprimento de Sentença quanto aos honorários advocatícios independe do recolhimento de custas pelo causídico. Ante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da tutela recursal tão somente para obstar eventual indeferimento do Cumprimento de Sentença quanto aos honorários advocatícios. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator